Tribunal: TJSP
Processo: 1061664-16.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acórdão que não aprecia pedido relativo ao reconhecimento de sucumbência recíproca – Esclarecimentos prestados – Vício sanado – Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1061664-16.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA, é
embargada RUTH OLIVIER MOREIRA MANUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1061664-16.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Editora Planeta do Brasil Ltda.
Embargada: Ruth Olivier Moreira Manus
Comarca: São Paulo Foro Central 23a Vara Cível
VOTO No 37200
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Ocorrência Acórdão que não aprecia pedido relativo ao
reconhecimento
de
sucumbência
recíproca

Esclarecimentos prestados
Vício sanado
Embargos
acolhidos, sem alteração do julgado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 337/341, dos autos em apenso, que negou provimento
ao recurso de apelação da ora embargante.
2.
Diz, em resumo, que o acórdão contém omissão, pois não
examinou a alegação de que, no caso, houve sucumbência
recíproca. Aduz que a embargada não sucumbiu em parte mínima
do pedido, certo que seu pedido de perdas e danos pela perda de
uma chance foi integralmente rechaçado. Além disso, argumenta
que não foi acolhido o valor de indenização por danos morais
pleiteado pela embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho para
sanar a omissão apontada, sem, no entanto, alterar o julgado.
4.
De fato, consoante se infere do aresto, não houve a
apreciação da tese referente à existência de sucumbência recíproca
na espécie.
5.
Passo, então, à análise da tese e o faço para afastá-la.
6.
Em que pese aos argumentos da embargante, tenho para mim
que, de fato, houve a sucumbência mínima da embargada, posto
que dois de seus três pedidos foram acolhidos.
7.
No que tange aos danos morais, cediço que, consoante o
disposto na Súmula 326 do C. STJ, “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca”.
8.
Assim, não há falar em sucumbência recíproca, na espécie.
9.
Destarte, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, para sanar a omissão apontada, sem, no entanto,
alterar o julgado, nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR